Tribunal: TRF3
Processo: 5012535-88.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
60/148)

5012535-88.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS – MP No 690/2015 - ALÍQUOTA ZERO – REVOGAÇÃO - ARTIGO 178 DO CTN – VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA.

1. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da disciplina jurídica disposta no artigo não só aos casos de isenção, mas em qualquer caso de benefício fiscal, incluídos os casos de redução da alíquota para zero.

2. Entendimento desta E. Terceira Turma sobre a matéria contrário à tese exposta pela impetrante. Ausência de violação ao artigo 178 do CTN.

3. Constatada a legalidade da revogação em razão da diferença entre os institutos, não se há de falar em violação aos princípios da confiança e segurança jurídica.

4. Precedentes desta Corte, bem como do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012535-88.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA DE MOURA - SP291470-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012535-88.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA DE MOURA - SP291470-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação em mandado de segurança impetrado por Onofre Eletro Ltda, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, no qual requer a concessão da segurança para afastar a aplicação do artigo 9o da MP no 690 e os artigos 9o e 12 da Lei no 13.241/2015, em virtude do disposto no artigo 178 do CTN e por força dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, assegurando, até 31/12/2018, a fruição do benefício fiscal conferido pelos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 (redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS) à receita bruta obtida com a venda a varejo de produtos eletrônicos fabricados de acordo com o “Processo Produtivo Básico” (PPB) e, consequentemente, a compensação dos valores indevidamente recolhidos e/ou a apropriação dos créditos extemporâneos de PIS e COFINS, decorrentes da não utilização do benefício conferido pelos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, a partir da edição de MP no 690.

A sentença denegou a segurança por entender que a redução a zero das alíquotas das contribuições não pode ser confundida com isenção, por se tratar de uma expressão econômica nula, apenas para incentivar política econômica provisória (ID 4232109).

Apela a impetrante reiterando os argumentos iniciais no sentido de ter havido violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional e aos princípios da proteção da confiança e segurança jurídica, quando da revogação do benefício previsto nos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012535-88.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA DE MOURA - SP291470-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende-se afastar a revogação do benefício instituído pelos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, efetuada pela Medida Provisória no 690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015.

Com efeito, os artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, em sua redação original, reduziram a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo para determinados bens de informática, como resultado do “Programa de Inclusão Digital”.

Inicialmente, a redução de alíquota estava prevista até 31 de dezembro de 2014. Posteriormente, a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, prorrogou o prazo de vigência da mencionada lei para 31 de dezembro de 2018.

Ocorre que, com a edição da Medida Provisória no 690/2015, convertida posteriormente na Lei no 13.241/2015, tal redução fora revogada, conforme se observa dos seguintes dispositivos, verbis:

Art. 9o A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 , passa a vigorar com as seguintes alterações:

“ Art. 28. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, serão aplicadas na forma do art. 28-A desta Lei as alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo dos seguintes produtos:

I - unidades de processamento digital classificados no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI;

II - máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a três quilos e meio, com tela ( écran ) de área superior a cento e quarenta centímetros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi;

III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente uma unidade de processamento digital, uma unidade de saída por vídeo (monitor), um teclado (unidade de entrada), um mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi;

IV - teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, quando acompanharem a unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10 da Tipi;

V - modems , classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da Tipi;

VI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a cento e quarenta centímetros quadrados e inferior a seiscentos centímetros quadrados e que não possuem função de comando remoto ( tablet PC) classificadas na subposição 8471.41 da Tipi;

VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi;

VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi.

§ 1o Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações técnicas.

...........................................................................” (NR)

“ Art. 28-A. As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em relação aos produtos previstos no art. 28 desta Lei, serão aplicadas da seguinte maneira:

I - integralmente, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016;

II - (VETADO);

III - (VETADO).”

“ Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma dos arts. 28 e 28-A desta Lei não se aplica a retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , e o art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 .” (NR)

Assim, entende a impetrante ser aplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional, o qual determina:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da disciplina jurídica disposta no mencionado artigo não só aos casos de isenção, mas em qualquer caso de benefício fiscal, incluídos os casos de redução da alíquota para zero.

Nessa esteira, adiro ao entendimento desta E. Terceira Turma sobre a matéria, a qual já se manifestou contrária à tese exposta pela impetrante, no seguinte sentido: “... conquanto seja possível arguir a similitude dos efeitos econômicos entre redução de alíquota de tributo a zero e concessão de isenção, os institutos não se confundem - em verdade, a remissão a regimes jurídicos específicos e distintos é a própria justificativa da coexistência dos termos. No caso de alíquota-zero, a regra matriz de incidência tributária permanece intacta em todos os seus componentes, embora da nulificação do critério quantitativo resulte crédito tributário de valor igual a zero. Já em caso de isenção, a depender da posição doutrinária adotada, tem-se as seguintes alternativas: (i) resta inibida a incidência tributária, ante a contenção da abrangência de seu suporte jurídico abstrato (na medida em que dele excetuada a hipótese objeto de isenção); ou (ii) fica obstada qualquer prescrição do consequente normativo tendente a constituir o crédito tributário a partir da ocorrência de fato gerador sobre o qual se erigiu isenção.

Qualquer que seja o entendimento adotado, conclui-se pela inexistência de similitude ontológica entre isenção e alíquota-zero. Por consequência, considerando que a legislação tributária jamais tomou os termos em sinonímia e, ademais, reservou tratamento específico para o cabimento e repercussão das múltiplas hipóteses em que a estrutura normativa produz como resultado econômico a inexistência de crédito tributário positivo (imunidade, isenção, alíquota-zero), falece razão ao argumento de que, neste caso, foi adotada linguagem atécnica pelo legislador ordinário, a míngua de qualquer evidência deste equívoco. Deriva-se, assim, a inaplicabilidade do artigo 178 do CTN à espécie”. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588554 - 0017456-79.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 26/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017 )

Constatada a legalidade da revogação em razão da diferença entre os institutos, não se há de falar em violação aos princípios da confiança e segurança jurídica.

Nesse sentido é a jurisprudência das demais Turmas dessa E. Corte, bem como do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. LEI No 11.169/2005. LEI DO BEM. ALÍQUOTA ZERO CONDICIONAL POR PRAZO DETERMINADO. POSTERIOR REVOGAÇÃO, COM RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS. POSSIBILIDADE. ART. 178 CTN. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação à sentença julgada improcedente em ação ordinária, onde se objetiva a declaração da impossibilidade de revogação total ou parcial do benefício de isenção/alíquota zero do PIS/COFINS previsto pela Lei no 11.196/05 antes de seu prazo final (31.12.2018), ao fundamento de violação à segurança jurídica; com pedido subsidiário no sentido de reconhecer o direito de usufruir da alíquota zero com relação aos produtos existentes em seu estoque em 01/12/2015, ou, ao menos, o seu direito de se apropriar dos créditos de PIS/COFINS sobre tais mercadorias, em atendimento ao princípio da não cumulatividade.

2. O art. 28 da Lei no 11.196/2005 previa a redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS para determinados bens de informática, até 31.12.2014, com base no Programa de Inclusão Digital, tendo a Lei no 13.097/2015, prorrogado o prazo de vigência da Lei do Bem para 31.12.2018.

3. O direito à manutenção de isenções, quando instituída por prazo certo e em razão de determinadas condições, preceituada no art. 178, do CTN, não se estende a instituto jurídico de natureza diversa, ainda que de mesmo resultado prático (redução da carga tributária) e, em especial para o caso da redução de tributos mediante alíquota zero, objeto de controvérsia neste recurso.

4. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 370.682-9, que trata de crédito presumido de IPI concluiu que a isenção, a alíquota zero e a não tributação são institutos distintos, nada obstante suas consequências sejam idênticas em termos econômicos.

5. A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições, mas simplesmente diante do aumento de uma alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta E. Corte.

6. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem afastado a tese do direito adquirido a regime jurídico, hipótese que se aproxima deste caso.

7. (...)

11. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2199625 - 0025843-53.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 08/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/03/2018 )

TRIBUTÁRIO. LEI No 11.196/2005 (LEI DO BEM). MP No 690/2015. ALÍQUOTA ZERO. REVOGAÇÃO. ARTIGO 178 DO CTN. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

-A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições. Trata-se, ao contrário, de aumento de alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional.

-Seguindo entendimento desta 4a Turma, não se pode confundir "isenção fiscal" com "alíquota zero". Ainda que, do ponto de vista prático, ambos os institutos jurídicos gerem o mesmo resultado econômico, qual seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são absolutamente distintos - (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 584152 - 0012205-80.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO GUERRA, julgado em 27/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2016; Agravo de Instrumento no 0027770-21.2015.4.03.0000/SP; -Desembargador Federal Marcelo Saraiva)

-Anote-se que, em relação às técnicas de desoneração, que, embora possuam os mesmos resultados no plano fático, mas que possuem conformação jurídica própria, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária impede que o Poder Judiciário substitua o legislador em sua opção por uma ou outra técnica.

-Ao estabelecer no texto legal, de forma expressa, que as alíquotas ficam reduzidas a zero, depreende-se antecipadamente que permitida sua revisão, desde que preenchidos os demais requisitos legais para seu aumento.

-Considerando a distinção entre os dois institutos, a modificação introduzida pelo art. 9o da Medida Provisória no 690/2015, não se vislumbra violação aos princípios da confiança e da segurança jurídica.

-É certo que no caso de contribuições sociais, a edição da mencionada medida provisória obedeceu ao princípio da anterioridade nonagesimal do art. 195, §6o da CF/88.

-Ressalte-se que, uma vez revogada lei especial que previa a alíquota zero, os efeitos da regra geral - incidência dessas contribuições sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica - voltam a surtir, não se cogitando em caso de repristinação tácita, tendo em vista que a norma matriz não foi extirpada do ordenamento jurídico.

-In casu, entendo válidas as disposições da Lei no 13.241/2015, que alterou a Lei no 11.196/2005, restabelecendo a cobrança do PIS e da COFINS sobre os produtos eletrônicos que especifica.

-Prejudicada a análise da compensação.

-Apelação improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 363360 - 0024225-73.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 20/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2017 )

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEI No 11.196/2005. "LEI DO BEM". PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. MP No 690/2015. AUMENTO ALÍQUOTA. LEGALIDADE. A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições, mas simplesmente diante do aumento de uma alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Não há confundir isenção fiscal com alíquota zero. Embora do ponto de vista prático gerem o mesmo resultado econômico, ou seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são instituto absolutamente distintos.

(AC - APELAÇÃO CIVEL 5015697-30.2015.4.04.7201, CLÁUDIA MARIA DADICO, TRF4 - SEGUNDA TURMA, D.E. 06/07/2016.)

Destarte, a sentença está em consonância com a orientação desta Corte, razão pela qual, de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS – MP No 690/2015 - ALÍQUOTA ZERO – REVOGAÇÃO - ARTIGO 178 DO CTN – VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA.

1. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da disciplina jurídica disposta no artigo não só aos casos de isenção, mas em qualquer caso de benefício fiscal, incluídos os casos de redução da alíquota para zero.

2. Entendimento desta E. Terceira Turma sobre a matéria contrário à tese exposta pela impetrante. Ausência de violação ao artigo 178 do CTN.

3. Constatada a legalidade da revogação em razão da diferença entre os institutos, não se há de falar em violação aos princípios da confiança e segurança jurídica.

4. Precedentes desta Corte, bem como do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.